Tribunal: TJES
Processo: 5006684-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006684-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FELSKI COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006684-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: FELSKI COMERCIAL LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - Dr. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Fisco contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos de ICMS e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em favor da empresa contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) fundada em suposta violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravante não impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada, consistente na aparente nulidade dos autos de infração por ausência de reabertura do prazo de defesa administrativa após a anulação de lançamentos anteriores e lavratura de novos, com base nos mesmos fatos.

4. A aparente supressão da esfera de defesa na via administrativa, com violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), configura vício formal suficiente para, em cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade dos lançamentos fiscais (fumus boni iuris).

5. O periculum in mora é evidente, pois a manutenção dos débitos impede a expedição de certidão de regularidade fiscal, necessária à renovação de benefício fiscal (COMPETE/ES) essencial à continuidade da atividade empresarial da Agravada.

6. Inexiste perigo de dano inverso de maior intensidade ao erário, pois a medida é reversível e o crédito tributário, caso mantido ao final da ação principal, poderá ser integralmente cobrado com os acréscimos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5006482-11.2022.8.08.0000, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, p. 14/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006684-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: FELSKI COMERCIAL LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - Dr. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente Agravo de Instrumento consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, que autorizaram o Juízo de primeiro grau a deferir a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos de ICMS e determinar a expedição de CPD-EN.

A decisão agravada fundamentou-se em três pilares principais:
(i)
a plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) decorrente da aparente violação ao contraditório e à ampla defesa, pois os autos de infração impugnados (nº 5.165.301-1 e nº 5.165.316-6) seriam reedições de autos anteriores (nº 5.133.649-9 e 5.133.668-8) anulados administrativamente por vício formal, sem que fosse oportunizada nova defesa administrativa à empresa;
(ii)
dúvidas substanciais sobre a metodologia fiscal empregada (comparação de valores monetários, e não levantamento quantitativo); e
(iii)
o perigo de dano (
periculum in mora
) concreto, consistente na necessidade de renovação do benefício COMPETE/ES até 31/03/2025, o que exige a certidão de regularidade fiscal.

Ao analisar as razões recursais do Agravante (ID 13448650), verifico que o Estado do Espírito Santo concentra sua impugnação quase que exclusivamente na defesa da legalidade da metodologia de aferição da omissão de receita e na correção da aplicação da alíquota de 17%.

Contudo, conforme já assinalado na decisão liminar em (ID 13594188), o Agravante falha em impugnar especificamente o fundamento central que, por si só, confere robusta probabilidade ao direito da Agravada:
a ausência de oportunidade prévia para apresentar defesa administrativa após a alteração da capitulação legal e lavratura dos novos autos de infração.

A Agravada sustenta, e o Juízo
a quo
acolheu em cognição sumária, que os lançamentos anteriores foram anulados por "
falta de correlação entre o relato da autuação e os dispositivos legais indicados
". O Fisco, então, emitiu novos autos, corrigindo a capitulação legal (incluindo o art. 76-A, V, da Lei 7.000/01), porém, manteve idênticos fatos, valores e períodos, inscrevendo-os diretamente em Dívida Ativa sem reabrir o contraditório.

A aparente supressão da esfera administrativa, violando o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), é um vício formal grave o suficiente para, neste momento processual inicial, macular a presunção de legitimidade dos lançamentos fiscais.

O Agravante, ao deixar de combater frontalmente este pilar da decisão recorrida, atrai a manutenção do
fumus boni iuris
em favor da Agravada. Tal omissão torna despicienda, neste momento, a complexa discussão de mérito sobre a validade da metodologia de 'conta mercadorias' (financeira vs. quantitativa) ou sobre a automaticidade da suspensão do benefício COMPETE/ES.

Não tendo sido demonstrada, de plano, a regularidade do procedimento administrativo-fiscal que resultou nos débitos, subsiste a aparente violação ao Princípio da Ampla Defesa.

Nesse mesmo sentido, quanto à necessidade de oportunização do contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal, o entendimento deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - VÍCIO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO - AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CORREÇÃO DO VÍCIO EM NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INDEPENDÊNCIA DOS ATOS - LIMINAR CONFIRMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A violação ao devido processo legal administrativo obsta a adoção de qualquer medida cautelar por parte da administração pública, haja vista o Estado sequer haver formalizado o procedimento para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, ainda que de forma diferida. 2 . Uma vez que a realidade apresentada quando da impetração do mandamus era de ilegalidade do primitivo ato administrativo questionado, torna imperiosa a concessão da medida liminar postulada inicialmente, porquanto alicerçada no fumus boni iuris e periculum in mora, merecendo provimento o presente Recurso de Agravo de Instrumento, com a preservação da tutela de urgência e respectiva concessão dos efeitos suspensivo e ativo, porquanto, o direito surgiu do cotejo das provas acostadas à inicial, considerando a incontroversa realidade existente naquele momento, sobretudo porque não ilidida pelo Recorrido, o qual, inclusive, praticou a deflagração de superveniente Procedimento Administrativo, ensejando a concretização de um segundo Ato Administrativo, não relacionado ao contexto do presente mandamus, ensejando a prática de um novo ato coator, resultante de suspensão da inscrição estadual da Impetrante. 3. Deferimento da concessão de Medida Liminar postulado no mandamus de origem, suspendendo o ato inquinado coator, por inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório 4. LIMINAR CONFIRMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006482-11.2022.8 .08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 14/12/2022)

Quanto ao
periculum in mora
, este também se revela mais intenso em favor da Agravada. A exigência da Certidão de Regularidade Fiscal é condição
sine qua non
para a renovação de sua adesão ao regime COMPETE/ES, benefício essencial à sua viabilidade operacional no setor atacadista. Decerto, a não renovação acarretaria impacto econômico imediato e de difícil reparação.

O alegado perigo de dano inverso ao erário não se sustenta com a mesma intensidade, pois a decisão liminar apenas suspende a exigibilidade do débito. Ademais, caso a ação anulatória venha a ser julgada improcedente ao final, após a devida instrução probatória, o Fisco poderá retomar a cobrança integral do crédito tributário, acrescido dos consectários legais.

Destarte, não vislumbro, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mostra prudente ao resguardar o resultado útil do processo e evitar dano grave à atividade empresarial, diante de indícios robustos de vício no lançamento fiscal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)